Tribunal: TJSP
Processo: 1028887-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – ISS - Sociedade de médicos - Lavratura de Termo de Desenquadramento do Regime Especial de Recolhimento das Sociedades de Profissionais e correspondentes autos de infração – Capital dividido em quotas de responsabilidade limitada – Serviços prestados de forma pessoal - Aplicabilidade do benefício – Falta de comprovação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – ISS - Sociedade de médicos - Lavratura de Termo de Desenquadramento do Regime Especial de Recolhimento das Sociedades de Profissionais e correspondentes autos de infração – Capital dividido em quotas de responsabilidade limitada – Serviços prestados de forma pessoal - Aplicabilidade do benefício – Falta de comprovação do caráter empresarial da sociedade - Sentença reformada – Recurso provido.